Tribunal: TJSP
Processo: 2240328-56.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão de restituição de veículo utilizado na prática, em tese, de delito de tráfico de entorpecentes - Impossibilidade – Inexistência de direito líquido e certo – Prematura a liberação do bem – Inteligência do artigo 118, do Código de Processo Penal – R. decisão impugnada para a qual caberia o recurso de apelação, conforme dispõe o art. 593, inciso II, do Código de

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão de restituição de veículo utilizado na prática, em tese, de delito de tráfico de entorpecentes - Impossibilidade – Inexistência de direito líquido e certo – Prematura a liberação do bem – Inteligência do artigo 118, do Código de Processo Penal – R. decisão impugnada para a qual caberia o recurso de apelação, conforme dispõe o art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal – recurso cabível não interposto tempestivamente pelo interessado – vedação legal ao manejo de Mandado de Segurança em face de r. decisão judicial transitada em julgado – mandamus que não pode ser sucedâneo de recurso específico, conforme a Súmula no 267 do C. STF – incidência do art. 485, inciso VI, da Lei no 13.105/15, c.c. o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, sendo de rigor a denegação do mandamus. Decisão mantida - Segurança denegada.